Tribunal: TJBA
Processo: 0548531-23.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0548531-23.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE Advogado(s): EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, DAMIANE APARECIDA ALVES CORGOSINHO, CAMILLA RIBEIRO BECKER, MARIANA COUTINHO MACHADO DOS SANTOS APELADO: CELINALVA DO NASCIMENTO SANTOS Advogado(s):GILDASIO DOS REIS NASCIMENTO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO COM LUCENTIS. BENEFICIÁRIA DIAGNOSTICADA COM RETINOPATIA DIABÉTICA COM EDEMA MACULAR EM AMBOS OS OLHOS. ABUSIVIDADE DA RECUSA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por GEAP Autogestão em Saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiária diagnosticada com retinopatia diabética com edema macular em ambos os olhos, para determinar a autorização e o custeio de tratamento com aplicação intravítrea de ranibizumabe (Lucentis), conforme prescrição médica, confirmando tutela antecipada anteriormente deferida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a negativa de cobertura do tratamento prescrito pelo médico assistente sob o fundamento de ausência de preenchimento das Diretrizes de Utilização da ANS. III. Razões de decidir 3. Embora os contratos administrados por entidades de autogestão não se submetam ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, permanecem regidos pelos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e pela legislação específica dos planos de saúde. 4. O relatório médico constante dos autos comprova que a autora apresenta retinopatia diabética com edema macular bilateral, sendo imprescindível a realização de aplicações intravítreas mensais de ranibizumabe, sob risco de agravamento irreversível da perda visual. 5. A operadora não pode restringir o tratamento indicado pelo médico assistente quando a enfermidade possui cobertura contratual, sobretudo diante da comprovação da necessidade terapêutica e da inexistência de alternativa eficaz prevista no rol da ANS. 6. A Lei nº 14.454/2022 conferiu caráter exemplificativo ao rol de procedimentos da ANS, admitindo a cobertura de tratamentos não expressamente previstos, desde que demonstrada sua eficácia científica e adequação terapêutica. 7. No caso concreto, restou comprovada a eficácia e segurança do medicamento, inclusive com parecer favorável da CONITEC e incorporação ao sistema público de saúde, preenchendo os parâmetros técnicos e jurídicos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7265. 8. A negativa de cobertura fundada exclusivamente em diretrizes administrativas da ANS revela-se abusiva, por comprometer o próprio objeto do contrato e colocar em risco o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. Ainda que inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde de autogestão, subsiste o dever de observância da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da legislação específica da saúde suplementar. 2. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento oftalmológico prescrito pelo médico assistente, quando comprovada sua imprescindibilidade e eficácia científica. 3. A Lei nº 14.454/2022 admite a cobertura de procedimentos não previstos expressamente no rol da ANS, desde que preenchidos os requisitos técnicos e científicos exigidos pela legislação e pela jurisprudência do STF." ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, 6º, 170, 193 e 196; CPC, arts. 487, I, 85, §11, 300, 373, 489, §1º, V e VI, 927, §1º, e 931; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei nº 14.454/2022; CC, arts. 421 e 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no REsp nº 1.941.905/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22.11.2021; STF, ADI nº 7265, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 18.09.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8045080-59.2025.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, 4ª Câmara Cível, publ. 13.10.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0582563-20.2016.8.05.0001, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, publ. 14.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0548531-23.2015.8.05.0001, figurando como apelante GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e como apelada CELINALVA DO NASCIMENTO SANTOS. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.